Tribunal: TJES
Processo: 5006358-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006358-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO CAETANO PIRES JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006358-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO CAETANO PIRES JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celso Caetano Pires Junior devido à Decisão inserida no ID 1852787 - págs. 12/13, em que o MM. Juiz da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da Ação Ordinária nº 0009180-37.2021.8.08.0024, relativamente à reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, ao seguinte fundamento:

“Da analise do fatos, vê-se que é matéria de mais elevado grau de complexidade fática e com relação ao lapso temporal decorrido, este de fato impressiona, havendo de se perquirir de maneira apropriada com relação aos marcos interruptivos da prescrição, o que considero depender da instalação do contraditório.

Já o inconformismo do Requerente com a conclusão a que chegou a Autoridade que solucionou o Conselho de Disciplina é matéria afeta ao mérito do ato administrativo, e haverá de ser examinada, à luz dos princípios elencados na inicial, na fase processual oportuna, dentro dos limites constitucionais impostos ao julgador no controle jurisdicional dos atos da Administração Pública Militar.

Assim, não me convencendo, neste passo, de verossimilhança nas alegações capaz de induzir de maneira razoável a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”

Irresignado, no recurso de ID 1852662, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
sob os argumentos, em suma, de que: “
a) restou provada a ocorrência da prescrição, eis que o fato se deu em 23/03/2016, quando o autor não tinha 10 anos de serviços prestados a Corporação e o IPM somente foi aberto em 25/08/2018, com fulcro no art. 145 do RDME; b) houve violação do princípio da irretroatividade in mallan partem, garantido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º inciso XXXIX, eis que foi instaurado Conselho de Disciplina retroagindo a data do fato para afastar a prescrição já operada; c)
[...]
foi excluído pelo Conselho de Disciplina mesmo encontrando-se com doença ocupacional, em afastamento médico devidamente comprovado
”.

Da análise minuciosa do vasto acervo probatório que instrui o Agravo, formado por quase 800 (oitocentas) páginas, chega-se à conclusão de que inexiste “
elevado grau de complexidade fática
” envolvendo a matéria central do recurso, qual seja, prescrição.

Aliás, um único documento, o Boletim Geral da Polícia Militar - BGPM nº 021 de 28.05.2021 (ID 1852778 – págs. 10/12), é capaz, a um só tempo, de confirmar a alegação exposta pelo Agravante, de evidenciar a contradição em que o Agravado incorreu com o fito de evitar a extinção do direito de punir da Administração ante a sua inércia dentro do prazo legal.

Mister, para tanto, reproduzir trecho da Decisão por meio da qual a Corregedoria da PMES indeferiu os pedidos formulados no “
recurso de Reconsideração de Ato
” interposto pelo ora Agravante:

“Na análise, observa-se que
a defesa requereu o arquivamento do CD 040/2019 por ocorrência de prescrição, já que o fato descrito na acusação ocorreu em 23.03.2016, sendo que a essa época o acusado não contava com 10 anos completos de PMES, portanto deveria ser julgado por PAD-RO que era regido pelo Decreto nº 254-R de 2000, com prazo de prescrição de 02 (dois) anos. Porém o processo aberto foi o Conselho de Disciplina 040/2019, apenas no ano de 2019
.

Este Comando concorda com a defesa de que antes de vigorar o novo Código de Ética da PMES em 30.12.2020, os militares com menos de 10 anos (sem estabilidade) em caso de responderem a um processo administrativo disciplinar demissionário o processo adequado seria um processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD-RO)
, no entanto, a defesa não se atentou para os fatos que determinaram a instauração do CD 040/2019 adequado ao contexto fático, assim vejamos
.

O acusado ingressou na PMES em 16.08.2007, portanto na data do fato (23.03.2016) realmente não possuía 10 anos completos de Corporação, situação adquirida apenas em 16.08.2017, logo passando a qualidade de praça com estabilidade assegurada. Notadamente passou a abrangência da Lei 3.206/78
, conforme Art. 1º, onde vos cito
in verbis
:

Art. 1º – O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Portanto
a partir da aquisição da estabilidade, ao completar o primeiro decênio na PMES, o acusado passou a ser regido pela Lei 3.206/78
, que estabelecia a abertura de Conselho de Disciplina nos casos previstos no seu art. 2º, onde vos cito
in verbis
:

Art. 2º – É submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no art. 19 e seu parágrafo único.

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio ilícito de comunicação social de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.

Importante ressaltar que
no momento da aquisição da estabilidade do acusado (16.08.2017) o fato ainda não havia prescrito, conforme o art. 145 do extinto RDME. Assim sendo, a partir dessa data, antes da ocorrência da prescrição, o acusado adquirindo estabilidade, deveria ser aplicada a legislação pertinente, ou seja, a Lei 3.206/78, que estabelecia, assim, como no atual código de Ética, o prazo prescricional de 06 (seis) anos a partir da data do fato
.” (
Sem grifos no original
)

Do referido excerto, verifica-se ser incontroverso que em 23.03.2016, data da ocorrência do suposto crime militar que culminou na demissão do Agravante, este ainda não havia adquirido estabilidade, o que só ocorreu em 16.08.2017, quando completou 10 (dez) anos na Corporação.

Apesar disso, sob a escusa de que “
a defesa não se atentou para os fatos que determinaram a instauração do CD 040/2019
”, o Agravado defende uma tese híbrida que, a meu ver e ante a legislação que regula o tema, se mostra inaplicável ao caso em tela.

Em um primeiro momento, acerta o Agravado ao afirmar que até o Agravante ser estável se encontrava submetido ao Decreto nº 254-R de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo - RDME) e, a partir da data em que assegurada a estabilidade (
in casu
, 16.08.2017), passou a ser regido pela Lei nº 3.206/78.

Todavia, no momento subsequente à referida premissa, encampa uma tese híbrida e de difícil compreensão, frise-se, no sentido de que o Agravante estaria sujeito a 2 (dois) prazos prescricionais distintos a serem aplicados em relação ao mesmo fato.

Em outras palavras, sustenta que como o prazo prescricional de 2 (dois) anos disposto no art. 145 do RDME não se consumou até a data em que o Agravante adquiriu a estabilidade, passou, então, a correr o prazo prescricional de 6 (seis) anos descrito no art. 17 da Lei nº 3.206.

Em resumo, a conclusão a que se chega é a de que o Agravado, despropositadamente, fez incidir em desfavor do Agravante uma sucessão de prazos prescricionais que sequer possui previsão legal, porquanto, de acordo com o BGPM nº 021 de 28.05.2021, “
no momento da aquisição da estabilidade do acusado (16.08.2017) o fato ainda não havia prescrito
[...]
, a partir dessa data,
[...]
deveria ser aplicada
[...]
a Lei 3.206/78, que estabelecia
[...]
o prazo prescricional de 06 (seis) anos a partir da data do fato
”.

Assim, ao ver do Agravado, ocorrido o crime em 23.03.2016 e não ultrapassados 2 (dois) anos até a estabilidade (16.08.2017), passou a correr o prazo de 6 (seis) anos, de modo que o decurso do prazo prescricional para aplicação da punição administrativa somente se daria em 23.03.2022, não sendo consumado devido à instauração do Conselho de Disciplina em 23.09.2019.

Tal posicionamento, contudo, vai de encontro ao que preceitua a norma de regência aplicável à hipótese em voga, isto é, o Decreto nº 254-R,
in verbis
:

Art.145 –
A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos
.

§1º –
O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato
ou da prática do ato
.

§2º –
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
, até a decisão final proferida por autoridade competente. Reinício do prazo prescricional

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (
Sem grifos no original
)

Assim, tendo em vista que nos 2 (dois) anos subsequentes à ocorrência do alegado crime militar não chegou a ser aberta sindicância nem instaurado processo disciplinar, reputo operada a prescrição, valendo mencionar que até a instauração de Inquérito Policial Militar - IPM
1

se deu quase 4 (quatro) meses após prescrita a pretensão punitiva, em 12.07.2018.

Desse modo, considerando que, aparentemente, o ato punitivo imputado ao Agravante está abarcado pela prescrição, de rigor o acolhimento do pleito formulado nas razões recursais pela sua reintegração com direito ao pagamento dos respectivos proventos. Indevido, contudo, declarar, nessa fase inicial de tramitação do processo originário, o direito ao ressarcimento por preterição e ao pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão agravada, a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo que reintegre Celso Caetano Pires Junior às fileiras da PMES, com o consequente pagamento de seus proventos, 13º salário, férias e demais verbas que se fizerem devidas.

É como voto.

1

[...]
TRANSGRESSÃO MILITAR PROCESSO ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO PREVISTA NO RDME (DECRET Nº 254-R/2000) PRAZO PRESCRICIONAL DOIS ANOS INSTAURAÇÃO DE I
NQUÉRITO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA RECURSO PROVIDO.
[...]
3. Não me passou despercebido que foi instaurado, em desfavor do r
ecorrente, Inquérito Policial Militar IPM dentro do prazo
prescricional. Sucede, contudo, que tal procedimento não é capaz
de caracterizar a interrupção da prescrição, tendo em vista
inexistir previsão legal nesse sentido. 4.
Conforme
precedente deste Sodalício, a instauração de inquérito policial
militar não tem o condão de interromper a contagem do prazo
prescricional para imposição de sanção administrativa, devendo
ser observada a previsão legal, sob pena de violação ao princípio
do devido processo legal
(art. 5º, LIV, CRFB/88). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível,
024170181358, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão
julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021,
Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)
Sem
grifos no original

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006358-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CELSO CAETANO PIRES JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 254-R DE 2000. PRESCRIÇÃO OPERADA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que restou incontroverso que em 23.03.2016, data da ocorrência do suposto crime militar que culminou na demissão do Agravante, este ainda não havia adquirido estabilidade, o que só ocorreu em 16.08.2017, quando completou 10 anos na Corporação, pelo que, à época dos fatos, se encontrava submetido ao Decreto nº 254-R de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME).

2- Equivoca-se a Corregedoria da PMES ao fazer incidir em desfavor do policial militar, primeiramente, o prazo prescricional de 2 anos disposto no art. 145 do RDME e, por não ter se consumado até a data em que adquirida a estabilidade, faz correr, na sequência, o prazo prescricional de 6 anos descrito no art. 17 da Lei nº 3.206, ambos contados da data do fato.

3- Embora o Estado afirme que o decurso do prazo prescricional para aplicação da punição administrativa somente se deu em 23.03.2022, não sendo consumado devido à instauração do Conselho de Disciplina em 23.09.2019, certo é que nos 2 (dois) anos subsequentes à ocorrência do alegado crime militar não chegou a ser aberta sindicância nem instaurado processo disciplinar, de modo que operada a prescrição.

4- Considerando que, aparentemente, o ato punitivo imputado ao Agravante está abarcado pela prescrição, de rigor o acolhimento do pleito formulado nas razões recursais pela sua reintegração com direito ao pagamento dos respectivos proventos. Indevido, contudo, declarar, nessa fase inicial de tramitação do processo originário, o direito ao ressarcimento por preterição e ao pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.